Tribunal: TJSP
Processo: 1026605-64.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026605-64.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARIANITA DE SOUZA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada BANCO PAN
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026605-64.2017.8.26.0100 -Voto no 24465
Fmt 2
VOTO No 24465
APELAÇÃO CÍVEL No 1026605-64.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 43a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: PAULO ROGÉRIO SANTOS PINHEIRO
APELANTE: MARIANITA DE SOUZA SILVA
APELADO: BANCO PAN S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C.C.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. Contratos de empréstimo
consignado
em
benefício
previdenciário.
Dívidas
não
reconhecidas pela autora. Documentos que comprovam a
existência do vínculo obrigacional. Restituição indevida. Sentença
de improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Recurso de apelação interposto contra a r. sentença (fls. 185/186,
declarada a fls. 221), de relatório adotado que, em ação declaratória de inexistência
contatual c.c. devolução dos valores pagos, julgou improcedentes os pedidos,
condenando a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e de honorários
advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade.
Apela a autora (fls. 223/231), sustentando não ter assinado os
documentos de fls. 128/147, tendo sido requerida prova de autenticidade e
veracidade, nos termos do artigo 428 do Código de Processo Civil, pedido que não foi
analisado. Alega que nunca houve relação contratual entre as partes, reconhecida a
fraude em um dos contratos pela ré. Defende que mesmo comprovado o depósito da
quantia de R$. 1.681,66 na conta bancária da autora, a ré não comprova que o saldo
de R$. 5.516,85 foi utilizado para quitar outro contrato de empréstimo. Requer a
procedência da ação.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 234/243).
VOTO
Cuida-se de ação declaratória inexistência contratual c.c. devolução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026605-64.2017.8.26.0100 -Voto no 24465
Fmt 3
valores, negando a autora a contratação de empréstimos, cujos descontos mensais
ocorrem em seu benefício de aposentadoria, nos valores de R$. 14,39 e R$. 202,71.
Anote-se que o reconhecimento da revelia não autoriza, por si só, à
procedência automática do pedido inicial, pois a presunção de veracidade dela
emanada é relativa, cedendo espaço diante das hipóteses descritas no artigo 345 do
Código de Processo Civil.
Na hipótese vertente, a manifestação do réu a fls. 109/120 veio
acompanhada de cópias dos contratos dos empréstimos nos montantes de R$. 464,34
e R$. 7.198,51, que embasaram os descontos no benefício previdenciário da autora.
Cumpre observar, por oportuno, entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que “no caso de apresentação intempestiva da contestação ou
da réplica, os documentos com ela juntados não devem ser desentranhados do
processo, aí permanecendo para que sejam levados na consideração que
merecerem” (4.a T., REsp 556.937, Min. Barros Monteiro, j. 9.12.03, DJU 5.4.04; RT
764/275, TJTJESP 125/349, RJTJEGS 179/261 apud “Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor”, Theotônio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis
Guilherme A. Bondioli, João Francisco N. da Fonseca, 47a ed., São Paulo: Saraiva,
2016, nota 3 ao artigo 435, p. 473).
Embora a autora tenha impugnado a autenticidade dos documentos, foi
determinado ex officio a expedição de ofício à instituição financeira em que a autora
possuía conta bancária para que fossem fornecidos os extratos do período em que os
contratos teriam sido celebrados, restando comprovada a realização de depósitos
feitos pelo réu em favor da autora nos exatos valores apontados nos contratos de R$.
464,34 em 23.6.2014 e de R$. 1.681,66 em 28.11.2014 (fls. 166/174).
Ressalte-se que a diferença relativa ao segundo contrato, no valor de
R$. 5.516,85, teria sido utilizada para refinanciamento de débito anterior, restando
depositado na conta da autora apenas a quantia de R$. 1.681,66, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026605-64.2017.8.26.0100 -Voto no 24465
Fmt 4
expressos na planilha de fls. 140 (dados da liberação).
Aliás, é possível verificar no documento juntado pela autora a fls. 19,
que já havia outro empréstimo consignado em seu benefício, e de acordo com as
datas de exclusão e inclusão, valor do empréstimo e das parcelas, aliados aos dados
constantes a fls. 140, é possível concluir que houve a portabilidade do débito e o seu
refinanciamento.
Deste
modo, outras provas eram desnecessárias, pois bem
demonstrado que a autora efetivamente celebrou os contratos em questão, recebendo
os valores em sua conta corrente, não sendo possível acatar a alegação de que
desconhecia a existência dos empréstimos.
E como bem salientado na r. sentença:
“Ocorre que assim como os documentos juntados pela própria autora, a
resposta do ofício deu conta de que os valores foram efetivamente
depositados na conta da autora, sem qualquer indício de que tenha
ocorrido saque do valor ou transferência para outra conta, afastando
qualquer suposta ideia de fraude.
Tendo a autora recebido os valores (fls. 29/30 e 168 e 173), não é
cabível que somente agora insurja-se contra os descontos, valendo-se
de sua própria torpeza. Assim, considerando que o pedido formulado é
tão somente para declaração de inexistência contratual cumulada com
devolução de valores e, estando estes em total descompasso com as
provas produzidas nestes autos, a improcedência da ação é medida
que se impõe”.
Logo, não há embasamento para o acolhimento do pedido formulado
pela apelante, uma vez que as provas apontam para a validade da contratação e dos
descontos efetuados pela instituição financeira, sendo indevida, por consequência, a
pretensão à restituição de valores.
Em suma, há de prevalecer a sentença, como lançada, majorados os
honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026605-64.2017.8.26.0100 -Voto no 24465
Fmt 5
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator